Tribunal: TJES
Processo: 5035648-45.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035648-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO RODRIGUES TRANCOSO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória, cujo objeto era o reconhecimento judicial de ato de bravura ocorrido em 22 de maio de 2000, com o consequente direito à promoção retroativa ao posto de 1º Tenente. O autor alegou que atuou, durante serviço no Hospital da Polícia Militar, no resgate de paciente em local insalubre e submerso, expondo-se a elevado risco. Afirmou omissão da Administração ao não instaurar sindicância para apuração do ato, sustentando a não fluência do prazo prescricional e a quebra do princípio da isonomia, diante da promoção judicialmente reconhecida a outra militar envolvida no mesmo episódio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de promoção por ato de bravura encontra-se prescrita, à luz do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; (ii) estabelecer se a omissão administrativa em instaurar procedimento de apuração do ato de bravura impede o curso da prescrição; (iii) determinar se a existência de decisão judicial que reconheceu a promoção de outra militar em caso semelhante obriga o Judiciário a decidir de forma idêntica, com base no princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão do autor está submetida ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, cuja contagem se inicia a partir do ato ou fato gerador do direito alegado, conforme o princípio da
actio nata
. No caso, o ato ocorreu em 22 de maio de 2000, sendo a ação ajuizada somente em 28 de agosto de 2024, evidenciando o decurso de mais de vinte e quatro anos.

A omissão da Administração em instaurar sindicância para apuração do ato de bravura não tem o condão de suspender ou impedir o curso do prazo prescricional, tendo em vista que se trata de ato discricionário e não vinculado, cuja inércia não confere imprescritibilidade à pretensão.

A promoção por ato de bravura, nos termos do art. 6º do Decreto nº 666/64, depende de juízo discricionário da autoridade competente, não se configurando como direito subjetivo do militar. O Judiciário apenas pode intervir para controle de legalidade, sendo-lhe vedado substituir-se à Administração quanto à conveniência ou oportunidade do ato.

O princípio da isonomia não autoriza a extensão automática de decisões judiciais pretéritas a casos similares, quando ausente identidade plena de fundamentos fáticos, probatórios e processuais. A existência de promoção reconhecida a outra militar não vincula o Judiciário à reprodução de tal decisão, especialmente diante da prescrição configurada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de promoção de militar por ato de bravura sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de demanda contra a Fazenda Pública que afeta o próprio fundo de direito.

A omissão da Administração em instaurar procedimento de apuração de ato de bravura não impede o curso do prazo prescricional, dada a natureza discricionária do ato.

O princípio da isonomia não exige reprodução de decisão judicial anterior em caso semelhante, quando ausente identidade fática e processual plena.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto nº 666/64, art. 6º; CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5043491-61.2024.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, j. 16.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5035648-45.2024.8.08.0024

APTE
:
SAULO RODRIGUES TRANCOSO

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção jurídica da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória, ajuizada por policial militar com o objetivo de obter o reconhecimento de ato de bravura ocorrido em 22 de maio de 2000, para fins de promoção retroativa ao posto de 1º Tenente.

P
ois bem.

A pretensão recursal está fundada na alegação de que o autor, durante serviço no Hospital da Polícia Militar, atuou de maneira excepcional no resgate de um paciente em situação crítica, expondo-se a elevado risco em local insalubre e submerso. Sustenta, ainda, que a ausência de instauração de sindicância pela Administração configura omissão inconstitucional e que o reconhecimento judicial da promoção de outra militar envolvida no mesmo fato — a Cb. PM Milagre — evidencia violação ao princípio da isonomia. Alega, por fim, que, diante da omissão estatal, não se pode considerar como fluente o prazo prescricional.

Inicialmente, cumpre reafirmar que a sentença recorrida examinou com precisão a controvérsia posta, reconhecendo a prescrição da pretensão com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O referido dispositivo estabelece que as dívidas passivas da Fazenda Pública e quaisquer direitos contra ela devem ser postulados no prazo de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Trata-se de regra de prescrição que visa assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das relações administrativas, não comportando exceções que não estejam expressamente previstas no ordenamento jurídico.

No caso concreto, o ato tido como ensejador da pretensão — a atuação do autor no resgate de um paciente em ambiente hostil e perigoso — ocorreu em 22 de maio de 2000. A presente demanda, entretanto, somente foi ajuizada em 28 de agosto de 2024, ou seja, mais de vinte e quatro anos após o fato, restando plenamente configurado o decurso do prazo quinquenal legalmente previsto.

Nesse
sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO FATO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

As dívidas passivas dos Estados e todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, de qualquer natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A pretensão do militar de promoção por bravura funda-se em um evento específico e de efeitos concretos, ocorrido em 23 de fevereiro de 2003. A partir dessa data, pelo princípio da
actio nata
, surge o direito de pleitear o reconhecimento da conduta e a consequente promoção.

A demanda atinge o próprio fundo de direito, e não uma relação de trato sucessivo, o que torna inaplicável a Súmula 85 do STJ.

A ação judicial, proposta em 18 de outubro de 2024, ultrapassa em muito o prazo prescricional de cinco anos, pois decorridos mais de 21 anos do fato gerador do direito pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de ROBSON COSTA TOLEDO desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de promoção de militar por ato de bravura sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de demanda contra a Fazenda Pública que afeta o próprio fundo de direito.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em observância ao princípio da
actio nata
, é a data do fato que supostamente configuraria o ato de bravura ou, subsidiariamente, a data da ciência inequívoca do ato administrativo que indeferiu o pleito.
(...).
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Apelação Cível nº 5043491-61.2024.8.08.0024. 2ª Câmara Cível. Data: 16/09/2025)

Cabe afastar, ainda, a alegação de que a inércia da Administração impediria a fluência da prescrição.

Conforme bem pontuado na sentença e reiterado pelo apelado em suas contrarrazões, o reconhecimento de ato de bravura constitui ato discricionário, não sujeito a prazo vinculante de instauração, tampouco de deliberação, não sendo possível conferir à omissão administrativa o efeito de imprescritibilidade.

Outrossim
, a pretensão autoral também não lograria êxito no plano meritório. A promoção por ato de bravura, nos termos do art. 6º do Decreto nº 666/64, depende de juízo discricionário do Comandante Geral da Corporação, após avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos do caso. A utilização do verbo “poderá” no referido dispositivo expressa, com clareza, que se trata de faculdade administrativa, e não de direito subjetivo do militar, estando condicionada à valoração institucional da excepcionalidade do ato praticado.

O Poder Judiciário, nesse contexto, apenas pode exercer controle quanto à legalidade do procedimento e à observância dos princípios administrativos, não podendo adentrar o mérito da conveniência ou oportunidade da promoção militar, sob pena de violação à separação de poderes, princípio constitucional consagrado no art. 2º da Carta Magna.

No mais, a invocação do princípio da isonomia, à luz da promoção judicialmente reconhecida à Cb. PM Milagre, também não conduz à procedência do pleito. A isonomia exige tratamento igualitário entre os que se encontram em situação equivalente, mas não afasta a necessidade de cada caso ser analisado individualmente, à luz de suas peculiaridades e da instrução processual respectiva. Ademais, não se pode exigir do Judiciário uma atuação vinculada à paridade decisória com base em eventuais decisões anteriores, especialmente em hipóteses em que não há identidade absoluta de circunstâncias fáticas, probatórias e procedimentais.

Logo,
considerando que a pretensão recursal colide frontalmente com os fundamentos legais aplicáveis à espécie, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. A solução adotada pelo juízo de origem está em estrita conformidade com o ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser prestigiada.

Ante o exposto,
c
onheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

D
eixo de fixar honorários recursais, vez que
fixados em grau máximo na Origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)